Tribunal: TJBA
Processo: 8040004-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040004-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOPAK BRASIL S.A.

Advogado(s): LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença que, ao acolher alegação de erro material, determinou a liberação de depósitos judiciais de natureza tributária com a incidência apenas dos acréscimos comuns da conta remunerada bancária, afastando a atualização pela taxa Selic determinada no título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução dos depósitos judiciais, realizados com o fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário, deve ser atualizada pela taxa Selic ou pelos índices comuns adotados pela instituição financeira depositária.

III. Razões de decidir

3. O Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça destina-se a regular a responsabilidade pela correção monetária em depósitos efetuados em garantia para fins de execução civil entre particulares, não se aplicando aos depósitos de natureza tributária.
4. Os depósitos judiciais tributários possuem regramento específico estabelecido na Lei Complementar nº 151/2015, que prevê a imediata disponibilidade de parte dos recursos à Fazenda Pública, descaracterizando o mero depósito assecuratório passivo.

5. A LC 151/2015 e, no âmbito estadual, o Decreto Estadual nº 16.268/2015, preveem a remuneração dos valores depositados pela taxa Selic, conforme art. 2º, §4º, do Decreto nº 16.268/2015. Por sua vez, o art. 5º do referido Decreto dispõe que a devolução dos valores ao depositante vencedor deve ocorrer com acréscimo da
"remuneração originalmente atribuída".

5. O histórico de atualização indica que os depósitos se iniciaram em 2016, as normas específicas de regência (LC nº 151/2015 e Decreto Estadual nº 16.268/2015) já se encontravam em pleno vigor, impondo-se a utilização da taxa por eles prevista. Ademais, extratos do Banco de Brasília (BRB) identificam a conta judicial sob a rubrica expressa de “Depósito Jud. LC 151/2015 - Estado BA”, indicando que os depósitos foram, de fato, recolhidos e recebidos à vista do regramento próprio.

6. Pelo princípio da simetria e da isonomia tributária, também se conclui pela aplicação da SELIC no saldo a ser liberado ao contribuinte, vez que é a taxa referencial utilizada pelo Estado da Bahia para cobrar os seus créditos tributários, conforme previsto no art. 102, §2º do COTEB.

7. Impõe-se à instituição financeira depositária a devolução ao contribuinte do saldo depositado atualizado conforme a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), realizando o recálculo dos saldos sob a incidência da referida taxa desde a data de cada depósito mensal até o efetivo levantamento pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. Inaplica-se o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça aos depósitos judiciais de natureza tributária. 2. A restituição de depósitos judiciais tributários deve ser atualizada pela taxa Selic, em observância à legislação específica de regência e ao princípio da simetria tributária."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 32; Lei Complementar nº 151/2015, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 3.956/1981, art. 102, § 2º; Decreto Estadual nº 16.268/2015, arts. 2º, § 4º, e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.213.669/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.09.2025; STJ, AREsp n. 1.317.267/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8040004-54.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

VOPAK BRASIL S.A.

e como agravados
ESTADO DA BAHIA e
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.